Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714282-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO PORTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CLISLENE DO NASCIMENTO SILVA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TIAGO PORTO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0716711-74.2017.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de CLISLENE DO NASCIMENTO SILVA – ME, indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora, ora Agravada. Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 8549431 - Pág. 1 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 02 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador